Tribunal: STF
Processo: Rcl 45853
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, proferido nos autos da Apelação Cível nº 0104252.24.2005.8.09.0076, que, em execução, manteve a multa diária (astreintes) fixada na fase cognitiva em face da parte e de seu procurador. Transcrevo a respectiva ementa:
    “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ASTREINTES. EXTINÇÃO DO FEITO PELA AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL E REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. 1- Tendo este Escol Goiano se manifestado sobre a executoriedade e legalidade do título embasado na execução da multa diária fixada (astreintes) não pode o magistrado de primeiro grau extinguir o feito por ausência de título executivo e, tampouco, revogar a multa diária aplicada, tendo em vista a ocorrência da coisa julgada material. Denota-se a existência da eficácia preclusiva do julgado e aplicação do princípio do dedutível e deduzido.” 
    2. Na presente reclamação, alega-se afronta à autoridade da decisão proferida na ADI 2.652, Rel. Min. Maurício Corrêa, na qual o Supremo Tribunal Federal afirmou a impossibilidade de imposição de multa a advogados por litigância de má-fé, sanção que somente alcançaria a parte no processo. Defende o reclamante que a decisão reclamada “deixou de observar a garantia constitucional de inviolabilidade dos atos do advogado no exercício de sua profissão, ferindo o artigo 133 da Constituição Federal que dispõe ser o advogado indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”. Requer, assim, a nulidade da decisão que impôs ao advogado, ora reclamante, multa por descumprimento de decisão. 
    3.  É o relatório. Decido. 
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5. A reclamação dirigida a este Tribunal só é cabível quando se tratar de (i) usurpação de sua competência, (ii) ofensa à autoridade de suas decisões ou (iii) violação a decisão dotada de efeito vinculante (arts. 102, I, l, e 103, § 3º, da Constituição). Nessa última hipótese, o Supremo Tribunal Federal entende que há necessidade de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. 
    6. O reclamante aponta como paradigma a ADI 2.652 (Rel. Min. Maurício Corrêa), que teve por objeto o art. 14 do Código de Processo Civil/73, que assim dispunha:
    “Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo:
    I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;
    II - proceder com lealdade e boa-fé;
    III - não formular pretensões, nem alegar defesa, cientes de que são destituídas de fundamento;
    IV - não produzir provas, nem praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou defesa do direito.
    V - cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final.
    Parágrafo único. Ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB, a violação do disposto no inciso V deste artigo constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição, podendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa em montante a ser fixado de acordo com a gravidade da conduta e não superior a vinte por cento do valor da causa; não sendo paga no prazo estabelecido, contado do trânsito em julgado da decisão final da causa, a multa será inscrita sempre como dívida ativa da União ou do Estado”. (Grifos acrescentados)
    7. A redação dúbia do dispositivo permitiria concluir ser cabível a condenação de advogados públicos, que não se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB. Em razão disso, este Tribunal julgou procedente a ADI 2.652, para, dando interpretação conforme ao art. 14, parágrafo único, do CPC, esclarecer que o dispositivo prevê regra de imunidade em favor de todos os advogados que, atuando em juízo, ficam excluídos da sanção processual. Concluiu esta Corte ser suficiente a submissão dos advogados às sanções disciplinares impostas pelo estatuto profissional. Confira-se:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NA REDAÇÁO DADA PELA LEI 10358/2001. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Impugnação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil, na parte em que ressalva &apos;os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB&apos; da imposição de multa por obstrução à Justiça. Discriminação em relação aos advogados vinculados a entes estatais, que estão submetidos a regime estatutário próprio da entidade. Violação ao princípio da isonomia e ao da inviolabilidade no exercício da profissão. Interpretação adequada, para afastar o injustificado discrímen. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para, sem redução de texto, dar interpretação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil conforme a Constituição Federal e declarar que a ressalva contida na parte inicial desse artigo alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos.” (Grifos acrescentados)
    8. Pois bem. No presente caso, considerando a decisão anexada à inicial, verifico que foi imposta à parte e ao seu procurador, ora reclamante, a multa do art. 814 do CPC, por atraso no cumprimento da obrigação. Não houve condenação pela conduta descrita no art. 14, V e parágrafo único, do CPC – norma apreciada no paradigma invocado – ou por equivalente seu no novo CPC.
    9. De modo que entendo que a distinção legal entre as espécies de multa impede seja apreciada a tese do reclamante nesta sede, que não serve como sucedâneo de recurso. Conforme pacífica jurisprudência, é inviável reclamação quando ausente relação de estrita identidade entre o ato atacado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido, confira-se:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA PESSOAL APLICADA A ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 2.652. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Não há exata correlação entre os conteúdos decisórios da ADI 2.652, em que esta Corte decidiu que tanto os advogados particulares quanto os públicos são alcançados pela exceção do art. 14, parágrafo único, do CPC, e as decisões reclamadas, que aplicaram multa pessoal a advogado, por litigância de má-fé, com base nos incisos II e III do mesmo artigo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 14.112-ED, Rel. Min. Teori Zavascki)
    10. No mesmo sentido: Rcl 21.203, Relª. Minª. Rosa Weber, e Rcl 21.161, Rel. Min. Edson Fachin.
    11. Ademais, destaco as circunstâncias processuais do presente feito.
    12. Em face do acórdão ora reclamado, o reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio do ARE 1.291.09. A Presidência desta Corte negou seguimento ao feito, com amparo na incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Interposto agravo interno, a decisão foi mantida em acórdão publicado em 04.02.2021. No último dia do prazo para a oposição de embargos de declaração (11.02.2021), único recurso cabível, o reclamante ajuizou a presente reclamação. O trânsito em julgado do ARE 1.291.091 foi certificado em 12.02.2021.
    13. É dizer, com o ajuizamento do presente feito, o reclamante parece querer provimento diverso desta Corte daquele obtido mediante a interposição de agravo em recurso recurso extraordinário. Ou seja, a presente reclamação impugna, por via transversa, acórdão do Supremo Tribunal Federal. Como se sabe, é juridicamente incabível reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte. Neste sentido: Rcl 3.916-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno; Rcl 9.945-AgR. Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 9.893 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; entre outros.
    14.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
          Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator